Tribunal: STF
Processo: HC 237294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PACIENTE REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2023, por Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, em benefício de Flávio Rodrigo Ferreira, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, pela qual, em 16.1.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 883.224/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, junto com outro corréu, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), com posterior condenação à pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime fechado (doc. 8). 



    3. Contra a negativa de apelar o paciente em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2000479-22.2023.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a medida liminar requerida (doc. 7). 



    4. O indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 883.224/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 6). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na ausência dos pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva , afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Alega que “a decisão que denegou o direito do Paciente em recorrer em liberdade é totalmente ilegal, pois, como visto acima, apenas justificou a manutenção da segregação cautelar porque 'não se concede o apelo em liberdade para que já estava preso cautelarmente´”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “a-) a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente FLAVIO RODRIGO FERREIRA o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar; Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.



    Em 29.1.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal assentou falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário (doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 883.224/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente (reincidente em crime patrimonial e que estava em livramento condicional, cumprindo pena anterior de vinte anos por latrocínio) foi preso em flagrante por roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo. 



    Sobreveio sentença condenatória à pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime fechado, decisão da qual constou a atenuante da confissão espontânea do acusado para compensar a agravante da reincidência. Nela, negou-se o direito do paciente apelar em liberdade reportando-se à subsistência dos fundamentos adotados pelo decreto prisional, afirmando-se estarem “mantidos os pressupostos da custódia cautelar” (doc. 7).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Tem-se, assim, que a prisão preventiva apenas foi mantida pela sentença condenatória, após ter sido decretada no trâmite da ação penal, não estando demonstrada a alegada ausência de motivação idônea.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal é legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Melo). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 187.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 213.388-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022; HC n. 142.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2017; HC n. 211.740-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.4.2022; RHC n. 108.926, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora